Tribunal: TJSP
Processo: 1006669-12.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de decisão-surpresa (art. 10 do CPC). Ainda que houvesse, estaria superada pela manifestação acerca do tema dito surpresa por ocasião destes embargos de declaração. Aplicação dos princípios da instrumentalidade (art. 277 do CPC) e da pas nullité sans grief (arts. 282, §§1o e 2o, e 283, pún, do CPC). Fundamentos aduzidos possuem resposta no próprio conteúdo do

Ementa:

Embargos de Declaração. Alegação de decisão-surpresa (art. 10 do CPC). Ainda que houvesse, estaria superada pela manifestação acerca do tema dito surpresa por ocasião destes embargos de declaração. Aplicação dos princípios da instrumentalidade (art. 277 do CPC) e da pas nullité sans grief (arts. 282, §§1o e 2o, e 283, pún, do CPC). Fundamentos aduzidos possuem resposta no próprio conteúdo do acórdão embargado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000549036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1006669-12.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante HOSPITAL SEPACO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO
PAPEL PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados
EURIDES MESSIAS ESPIRITO SANTO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA
APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 8 de julho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006669-12.2018.8.26.0361/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No
2/720292
VOTO No 20292
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1006669-12.2018.8.26.0361/50000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
EMBTE.:
HOSPITAL SEPACO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DO PAPEL PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMBDOS.: EURIDES
MESSIAS
ESPIRITO
SANTO
e
MARIA
APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração. Alegação de decisão-surpresa
(art. 10 do CPC). Ainda que houvesse, estaria superada
pela manifestação acerca do tema dito surpresa por ocasião
destes embargos de declaração. Aplicação dos princípios da
instrumentalidade (art. 277 do CPC) e da pas nullité sans
grief (arts. 282, §§1o e 2o, e 283, pún, do CPC).
Fundamentos aduzidos possuem resposta no próprio
conteúdo do acórdão embargado. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela apelada contra acórdão que, em ação cominatória de
obrigação de fazer, deu parcial provimento ao recurso dos ora
embargados
“para
que,
restaurando
a
tutela
antecipada
anteriormente concedida, a operadora-apelada mantenha os autores-
apelantes no plano coletivo atual, mediante pagamento integral da
mensalidade (parcela que pagavam somada à parcela que pagava a
empresa-estipulante, conforme será apurado em liquidação, sendo
devidas as mensalidades durante o período em que o plano esteve ativo
em virtude da liminar, revogada pela r. sentença, bem como a partir
do presente reestabelecimento do plano), até que i) especificamente ao
autor-apelante EURIDE, deixe de estar submetido a tratamento em
regime de home care ou internação; e ii) haja rescisão eficaz com
notificação de antecedência mínima de 60 (sessenta) dias dos autores-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006669-12.2018.8.26.0361/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No
3/720292
apelado acerca da rescisão e abertura de oportunidade, nos termos do
art. 1o da Resolução do Consu no 19, para migração para plano
individual equivalente, nos termos constantes do corpo deste acórdão,
lembrando que com relação ao autor-apelante EURIDE ambas
condições (“i” e “ii”) devem ser cumpridas.”
Alega a embargante que há nulidade absoluta
“em decorrência da inobservância do disposto no artigo 10, do Código
de Processo Civil”, sendo que “o v. Acórdão está totalmente calcado
em fundamento do qual não fora oportunizada a prévia manifestação
das partes, principalmente da ora Embargante.” Diz que “o v.
Acórdão, para fundamentar a reforma da r. sentença e assim prover o
recurso do Autor, ora Embargado, utilizou-se de informações
extraídas da rede mundial de computadores (internet) acerca de
empresas distintas do mesmo grupo”.
Acerca do tema, afirma que “A parte processual
da presente demanda é o SEPACO EMBARGENTE, entidade de
autogestão que opera apenas planos empresariais/coletivos para um
determinado grupo, qual seja, empresas do ramo papeleiro. No autos
jamais vou levantada a hipótese da outra empresa distinta SEPACO
SAÚDE LTDA, comercializar planos individuais, uma porque essa
jamais configurou como contratada no caso em tela, sendo levantada
essa questão apenas o v. acórdão embargado. Ocorre Exas., que a
empresa SEPACO SAÚDE possui algumas peculiaridades, das quais
não constam no site do SEPACO, mas pode ser consultado facilmente
no site da ANS. (...) Ocorre Exas., que a empresa SEPACO SAÚDE
LTDA embora pertencer ao grupo SEPACO, a mesma está há tempos
impedida de COMERCIALIZAR PLANOS INDIVIDUAIS POR
DETERMINAÇÃO DA PRÓPRIA ANS”, sendo que “não pode
admitir novos beneficiários em seus planos ativos individuais, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006669-12.2018.8.26.0361/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No
4/720292
quais não podem ser mais comercializados até segunda ordem. Por
isso, não há que se falar em oferecer um plano individual por uma
empresa terceira ao Autor-recorrente, sendo que essa mesma empresa
está vetada de incluir novos beneficiários nos planos individuais pelo
próprio órgão que o fiscaliza e regula (ANS), podendo inclusive ser
multada se caso isso vier acontecer.” Frisa que “o v. acórdão se
encontra totalmente contraditório com a realidade dos fatos de uma
empresa que não faz parte da presente lide.”
Ao final, requer o acolhimento dos embargos
“para que as máculas respeitosamente denunciadas no corpo v.
Acórdão sejam sanadas, importando: (i) no reconhecimento da
NULIDADE ABSOLUTA do v. Acórdão, pela falta de aplicação do
comando previsto no artigo 10, do Código de Processo Civil, até
porque, frise-se, tal falta aplicação do preceito implicou em total
prejuízo a ora Embargante, bem como determinou algo inexequível;
(ii) no reconhecimento, caso superada a questão prejudicial acima, da
mácula da CONTRADIÇÃO, tendo em vista que as premissas fáticas e
jurídicas se contrapõem a conclusão, uma vez que a empresa terceira
SEPACO SAÚDE LTDA, a qual não é parte da presente demanda,
está impedida de incluir novos beneficiários em seus planos
individuais, uma vez que a comercialização desses está suspensa por
determinação da ANS.” Visa ainda “o prequestionamento das
violações contidas no próprio v. Acórdão, ora embargado”,
destacadamente do “artigo 10, do Código de Processo Civil”.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006669-12.2018.8.26.0361/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No
5/720292
A embargante alega que houve surpresa no
tocante a um dos fundamentos que embasam o acórdão
embargado, o que importaria em violação art. 10 do Código de
Processo Civil.
Como se sabe, quanto às nulidades processuais
se aplicam os princípios da instrumentalidade (art. 277 do
Código de Processo Civil) e da pas nullité sans grief (arts. 282,
§§1o e 2o, e 283, parágrafo único, do mesmo diploma).
Assim, desnecessário ingressar no mérito da
existência de decisão-surpresa, visto que, ainda que houvesse,
estaria superada pela manifestação acerca do tema dito surpresa
por ocasião destes embargos de declaração, o que fez a
embargante
aduzindo
diversos
fundamentos
e
juntando
documento. As respostas a tais fundamentos, apesar de já
poderem ser extraídas do conteúdo do acórdão, estão sendo
nesta ocasião pormenorizadamente indicadas.
Quanto
ao
argumento
de
que
a
“Sepaco
Autogestão (ANS no 41.696-7)”e a “Sepaco Saúde (ANS no
40.722-4)” são empresas diferentes, o acórdão já deixou claro
que, frente ao consumidor e para os fins abrangidos pela
decisão, devem ser consideradas a mesma empresa:
(...) observa-se que a empresa SEPACO, conforme
informações extraídas de seu próprio site, é dividida em duas:
Quem somos
Fundado em 20 de setembro de 1956 para atender profissionais e
familiares do setor papeleiro, o Sistema Sepaco de Saúde atua
dentro das seguintes frentes de negócios:
Hospital Sepaco
Filantrópico, inaugurado em 1979, é referência no controle de
infecção hospitalar no Brasil. Voltado para atender alta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006669-12.2018.8.26.0361/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No
6/720292
complexidade, conta com 225 leitos, sendo 65 de UTI (40 para
adultos e 25 Neo-pediátrica), um corpo clínico com sólida formação
profissional
em
várias
especialidades,
além
de
modernos
equipamentos para diagnósticos.
Já em 2000, abriu as portas para atendimento de convênios e
particulares e, hoje conta também com uma área de hemodinâmica e
um centro de oncologia próprio. A busca pela melhoria contínua
permanece
com
constantes
aperfeiçoamentos
em
hotelaria,
tecnologia, qualidade e segurança. Tudo para oferecer o melhor
serviço ao paciente.
Sepaco Saúde (ANS no 40.722-4)
Em 1999, a instituição criou o Sepaco Saúde para operar planos aos
beneficiários do setor papeleiro, visando à continuidade da
assistência médico-hospitalar, além de operar também planos
individuais.
Em 2012, com a entrada da operadora Sepaco Autogestão, o
Sepaco Saúde passou a atuar apenas com os planos
individuais.
Sepaco Autogestão (ANS no 41.696-7)
Com início de suas operações em 01/01/2012, a operadora passou a
cuidar do gerenciamento da saúde dos colaboradores e beneficiários
das empresas do setor papeleiro.
Hoje, disponibiliza uma ampla rede credenciada, atendimento
prioritário no Hospital Sepaco, ambulatórios próprios e unidades
regionais com atividades integradas ao hospital, além de várias
ações voltadas para a medicina preventiva.
Possibilita ainda atendimento em todo o território nacional. O
Sepaco Autogestão vai até onde o ramo papeleiro precisa de seus
serviços, levando sempre excelência.
http://www.sepacosaude.com.br/sepacosaude/institucional.jsp
A
“Sepaco
Autogestão
(ANS
no
41.696-7)”
corresponde à operadora-apelada. Entretanto, ela e a “Sepaco Saúde
(ANS no 40.722-4)” ambas fazem parte do mesmo grupo, são a mesma
empresa, não podendo ser consideradas autônomas para fins art. 3o da
Resolução do Consu no 19. O fato da empresa Sepaco, por uma questão
de organização interna, ter se dividido em duas empresas, uma
voltada para planos individuais e outra administrando plano
empresarias em sistema de autogestão (“Em 2012, com a entrada da
operadora Sepaco Autogestão, o Sepaco Saúde passou a atuar apenas
com os planos individuais.”), é irrelevante, sendo que não se aplica à
hipótese a exceção do fins art. 3o da Resolução do Consu no 19, de
modo que o apelantes podem ser inseridos em um dos diversos planos
individuais oferecidos pela “Sepaco Saúde (ANS no 40.722-4)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006669-12.2018.8.26.0361/50000 - Mogi das Cruzes - VOTO No
7/720292
No tocante à alegação de que a “Sepaco Saúde
(ANS no 40.722-4)” está com as comercializações de planos
individuais suspensas, o acórdão também já esclareceu que “para
fins do art. 3o da Resolução do Consu no 19 não importa a atual
comercialização de planos individuais, e sim a sua existência no
portfólio.”
Frisa-se que alguns dos planos individuais
mencionados estão com comercialização “Suspensa a Pedido da
Operadora” (fl. 04), ou seja, por decisão da própria empresa, e
não por vedação da ANS, sendo comum atualmente a decisão de
operadoras de planos de saúde pela suspensão da
comercialização das modalidades individuais e familiares.
Ainda que todos os planos estivessem com
comercialização “Suspensa pela ANS” (fl. 04), o caso em tela não
configura propriamente comercialização, mas sim cumprimento
do art. 1o da Resolução do Consu no 19 para inclusão de
beneficiários de plano coletivo em plano individual existente no
portfólio, o que não trará complicações para a embargante junto
à ANS, ainda mais considerando o presente aval judicial.
Pelo
exposto,
rejeita-se
os
embargos
de
declaração.
MARY GRÜN
Relatora